Tribunal: TJDFT
Processo: 0736044-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736044-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA ARMENIA DE MORAIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 33068548) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR